Tribunal: TJMT
Processo: 1037101-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Recurso Inominado – Reclamação por danos morais – Queda em rampa de acesso – Inexistência de prova da responsabilidade do condomínio – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
Revolvendo-se a análise das provas produzidas neste feito se chega a mesma conclusão do juízo a quo, uma vez que não ficou demonstrado o preenchimento de todos os elementos da responsabilidade civil, cujo ônus de provar era da recorrente.
Assim, diante da ausência de provas que evidenciem a existência de culpa do ente condominial ou de que houve falha de algum de seus prepostos, como causa direta da queda da recorrente na rampa de acesso, é de se concluir realmente pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037101-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCILENE DA SILVA - CPF: 984.394.481-04 (RECORRENTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO - CNPJ: 03.538.261/0001-58 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023